Tribunal: STF
Processo: MS 34937
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 50.279/2017 e 68.375/2017.
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS – ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO. 
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO.
PROCESSO – SEQUÊNCIA.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Gabriel Tereso de Jesus e Marilene Araújo de Jesus insurgem-se contra pronunciamento do Corregedor Nacional de Justiça, mediante o qual inadmitido recurso interposto em face do arquivamento do pedido de providências nº 0003296-64.2017.2.00.0000. Requereram, no campo precário e efêmero, fosse determinado, ao Plenário do Conselho Nacional de Justiça, o julgamento do inconformismo administrativo. No mérito, visam a confirmação da liminar.
    Vossa Excelência, em 28 de agosto de 2017, indeferiu a medida acauteladora. 
    Com a petição/STF nº 50.279/2017, os impetrantes pedem a reconsideração do pronunciamento, afirmando a presença dos pressupostos da tutela de urgência.
    Em 2 de outubro de 2017, a União foi admitida no processo.
    Por meio da petição/STF nº 68.375/2017, os impetrantes buscam tutela de urgência visando a suspensão da eficácia de ato do Juízo da Vara Única do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, no processo nº 2015.01.1.013008-6, a autorizar a expedição de alvará para levantamento de honorários periciais. Alegam que o perito a ser beneficiado com o pagamento é um dos implicados no pedido de providências nº 0003296-64.2017.2.00.0000. Asseveram que o ingresso da União neste mandado de segurança desloca à Justiça Federal a competência no tocante ao julgamento do processo nº 2015.01.1.013008-6, nos termos do artigo 45 do Código de Processo Civil. Pretendem seja determinado ao Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que se abstenha de autorizar o levantamento e remeta o processo, bem assim os demais a versarem a mesma matéria, a uma das Varas da Seção Judiciária do Distrito Federal.
    2. Atentem para as balizas subjetivas e objetivas deste mandado de segurança. A decisão atacada foi proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça no pedido de providências nº 0003296-64.2017.2.00.0000. 
    Surge inadequada a pretensão de ver formalizadas determinações ao Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, o qual não figura, nesta impetração, como autoridade coatora. 
    Quanto à reconsideração, conforme fiz ver, o que pleiteado sob o ângulo liminar confunde-se com o mérito do mandado de segurança, descabendo atuação individual no campo precário e efêmero. Tudo recomenda aguardar o aparelhamento do processo para o crivo do Colegiado.
    3. Indefiro os pedidos. 
    Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República, conforme determinado no item 5 da decisão de 28 de agosto 2017.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator